Tribunal: TJMT
Processo: 1017443-55.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017443-55.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIEGO VEXEL FONTES - CPF: 726.561.401-10 (RECORRENTE), ADRIANO BRAUN - CPF: 031.459.181-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1017443-55.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Diego Vexel Fontes

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia Elétrica S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. MEDIDOR REPROVADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante alega, em síntese, que é titular da UC n° 6/2989291-6 e que foi realizada vistoria em seu medidor em 03/10/2022, tendo, posteriormente, recebido faturas de recuperação de consumo, no valor total de R$ 3.130,02, o qual afirma ser indevido.

2. Nas razões recursais, sustenta que após a vistoria não houve aumento do consumo em sua residência e tal fato se comprova em analise das faturas de cobranças posteriores a inspeção. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente os pedidos iniciais.

3. A concessionária de energia elétrica sustenta que na inspeção no medidor realizada em 03/10/2022 foi constatada pela equipe que o equipamento se encontrava com a “tampa perfurada/quebrada”, o que fazia que uma parte do consumo não fosse registrada devidamente no período de maio a outubro de 2022, sendo devida as faturas de recuperação de consumo.

4. Aduz que o medidor foi retirado para aferição pericial, tendo sido “reprovado”, por se encontrar com a base violada. Colacionou registros fotográficos, histórico de contas, histórico de faturas, ficha cadastral, laudo pericial e TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção.

5. Restando comprovado nos autos que o medidor de energia elétrica da unidade consumidora do Recorrente estava com irregularidade, conforme meios de provas juntados a contestação, é legítima a cobrança de fatura eventual, constituindo exercício regular de direito do credor.

6. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizado de fundamento para julgar o presente recurso:
“Assevera a reclamada que enviou técnicos ao local onde se encontra a unidade consumidora para verificar o que estava se passando, realizando assim uma vistoria no medidor da unidade consumidora, materializada através de um
Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI e laudo do INMETRO (acostado aos autos no ID 122557028 – páginas 14 à 16), onde se verificou que o medidor da residência encontrava-se com “TAMPA DO BLOCO DE TERMINAIS: AUSENTE” e “medidor REPROVADO”, respectivamente, o que estava provocando, consequentemente, uma medição a menor, nos mencionados meses, na unidade consumidora
. Salienta, por fim, que foi promovida a recuperação de consumo perante a referida UC, com base nos três maiores valores de medição dos últimos doze meses, critério esse indicado como correto pela ANEEL, conforme previsão da Resolução n.o 414/2010. (...)
Imperioso constar que, o requerente não apresentou impugnação à contestação, portanto, não impugnando os documentos apresentados, passando assim a tais documentos serem incontroversos
. (...) Desta feita, a parte requerida comprovou suficientemente a irregularidade constatada, o que estava provocando uma medição a menor na unidade consumidora, ocasionando tal situação a recuperação de consumo discutida na presente lide, seguindo para tanto as normas da ANEEL. De tal sorte que a requerida não pode ser responsabilizada pelo fato das faturas não atenderem às expectativas do requerente, ou de ter esta o fornecimento de energia interrompido pelo não pagamento na data do vencimento das faturas, quando devidamente intimada da mora.
Portanto, restando demonstrado a regularidade da cobrança
”.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024